Tribunal: TJBA
Processo: 8168445-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168445-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CAMILA LIMA DE SOUSA

Advogado(s)
:
RENATO DA SILVA QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGADA CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 35-C DA LEI N.º 9.656/98. COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA APÓS 24 HORAS DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Nos termos da Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão.

2. A negativa de cobertura para procedimento cirúrgico de urgência, com base em cláusula de carência contratual, é considerada abusiva quando se tratar de situação de emergência, configurando violação ao disposto no art. 35-C da Lei n.º 9.656/98.

3. A cláusula contratual que limita o tempo de internação hospitalar é abusiva, conforme a Súmula 302 do STJ.

4. Dano moral configurado, sendo devida a indenização pela angústia e sofrimento causados pela negativa de cobertura em situação de urgência, afigurando-se razoável e proporcional a verba indenizatória arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais).

5. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da apelação n.º
8168445-55.2022.8.05.0001
em que figura como apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
apelado
CAMILA LIMA DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23